Tribunal: TJSP
Processo: 1006855-97.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da Unidade – Insurgência contra valor calculado a título de multa contratual – Requerida que não se desincumbiu do ônus de infirmar o cálculo apresentado pelo autor – Dano moral – Não ocorrência – Mero descumprimento contratual – Precedentes do STJ – Taxas condominiais e IPTU devidos somente a partir da efetiva disponibilização do imóvel

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da Unidade – Insurgência contra valor calculado a título de multa contratual – Requerida que não se desincumbiu do ônus de infirmar o cálculo apresentado pelo autor – Dano moral – Não ocorrência – Mero descumprimento contratual – Precedentes do STJ – Taxas condominiais e IPTU devidos somente a partir da efetiva disponibilização do imóvel em favor do promitente comprador – Cumulação de lucros cessantes e multa contratual – Impossibilidade – Tema 970 do STJ – Cláusula penal arbitrada em valor equivalente ao do locativo – Preponderância das disposições contratuais - Recurso da ré provido em parte e desprovido o do autor.